Tribunal: TJDFT
Processo: 0719136-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. INADMISSIBILIDADE. SEGURO DE VIDA. PARTILHA. INCLUSÃO NA HERANÇA. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.
2. É considerada nula, por abusividade, qualquer transação para pagamento reduzido de capital segurado, nos termos do art. 795 do Código Civil.
3. Recurso não provido.